Tribunal: TJMT
Processo: 0002099-51.2014.8.11.0007
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002099-51.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO - CPF: 202.135.308-72 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
MEIO AMBIENTE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA
– QUEIMADA -
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– DANO AMBIENTAL CONFIGURADO

-
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

2. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

3. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem.

4.

Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo.

5. Todavia, quanto ao valor da condenação, dadas às circunstâncias, natureza da verba e sua finalidade, bem como às condições financeiras da parte ré, vejo por bem minorar, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO
, contra sentença proferida pelo juízo da a 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, M.M.
Tibério Lucena Batista,
nos autos da Ação Civil Pública Ambiental c/ Pedido de Liminar Consistente em Obrigação de Fazer nº 2099-51.2014.811.0007 – Código: 113587, proposto pelo
MPEMT - ALTA FLORESTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a responsabilidade da requerida pela prática de ato ilícito ambiental, determinando que durante o período em que o imóvel urbano permanecer sob sua propriedade, realize a sua limpeza, devendo mantê-lo limpo, visando evitar novos incêndios, bem como, a averbação desta obrigação junto à matrícula do imóvel, inscrito sob a matrícula n. 21.441, Livro 2-DC, inscrito no CRI desta Comarca, cujos emolumentos deverão ser suportados pela requerida.

Condenou ainda, a requerida à reparação do dano ambiental causado, arbitrado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mi reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, a ser recolhido em entidade a ser declinada pelo órgão ministerial, bem como, ao pagamento das despesas e custas judiciais (art. 85 e 86 do CPC/15).

Irresignada, a Apelante interpôs recurso, arguindo a preliminar de cerceamento de defesa, posto que não foi analisado o pedido de produção de prova testemunhal da Apelante, e ainda, porque não lhe foi oportunizado a manifestação sobre a inspeção realizada pela SECMA.

No mérito, afirma que na época da ocorrência da alegada queimada urbana, a Apelante não era mais proprietária do imóvel matriculado sob o nº 17.442 (CRI de Alta Floresta).

Assevera que não houve danos ambiental na propriedade remanescente da Recorrente, tampouco houve nexo de causalidade que demonstre que a conduta da Apelante tenha ensejado a alegada queimada.

Por fim, requer o provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares, e no mérito, a reforma da sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, a diminuição do valor da indenização para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual o Apelado rechaça todos os argumentos expendidos e, ao final, pugna pelo seu desprovimento – Id. 7947047.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que há ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que

não foi analisado o pedido de produção de prova testemunhal da Apelante, e ainda, porque não lhe foi oportunizado a manifestação sobre a inspeção realizada pela SECMA.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que a sentença atacada é calçada em prova e documentos que elucidam a questão, fato que torna dispensável a realização da prova testemunhal, pois os documentos existentes nos autos são suficientes para análise do mérito, havendo nestes elementos suficientes para decidir.

Neste diapasão, é nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (....) 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (...)” (AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019).

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Ao fim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder
(RSTJ 102/500, RT 782/302).

Outrossim, em que pese não conste nos autos a intimação da Apelante acerca da “vistoria
in loco
” realizada pela SECMA, não se vislumbra plausível a nulidade da sentença sem a demonstração de que a ausência de manifestação gerou prejuízo às partes ou ao processo, o que evidentemente não ocorreu no caso em tela, posto que o decisum se baseou nas provas anexadas na inicial e não na vistoria realizada.

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do recorrente.

Rejeito, pois a preliminar.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO
, contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública Ambiental c/ Pedido de Liminar Consistente em Obrigação de Fazer nº 2099-51.2014.811.0007 – Código: 113587, proposta pelo
MPEMT - ALTA FLORESTA.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que em 03/04/2014 o
MPEMT - ALTA FLORESTA
ingressou com Ação Civil Pública Ambiental c/ Pedido de Liminar Consistente em Obrigação de Fazer em desfavor de
MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO
, objetivando a abstenção da utilização de fogo na propriedade da Requerida, e ainda que esta limpe a mantenha limpa a propriedade, retirando todo o entulho, sujeira e mato que estejam no local, além do pagamento de indenização a ser arbitrada pelo Juízo.

Na decisão de ID. 7946440, foi deferida a liminar para obrigar a Requerida a abster-se de promover queimada na propriedade, tomando todas as medidas cabíveis para que não haja incidência de fogo em seu terreno, bem como limpar e manter limpa a propriedade, retirando entulho, sujeira e mato do local, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, deferindo a inversão do ônus da prova e determinando a averbação na matrícula do imóvel a existência da presente ação.

A ora Apelante interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº 57097/2014 no ID. 7946442, tendo sido indeferido o efeito suspensivo ativo pretendido (ID. 7947004) e no mérito foi desprovido (ID. 7947024).

Apresentada contestação e impugnação a contestação, a Requerida pugnou pela produção de prova testemunhal (ID. 7947015) e o Autor pelo julgamento antecipado da lide (ID. 7947018), sendo que em decisão saneadora foi fixado como pontos controvertidos a ocorrência de dano ambiental e o cumprimento da medida liminar, determinando a vistoria dos lotes urbanos (ID. 7947019).

A Requerida, ora Apelante, interpôs embargos de declaração no ID. 7947020, com impugnação pelo MP no ID. 7947025, o qual foi julgado improcedente no ID. 7947027.

Foi realizada vistoria in loco pela SECMA no ID. 7947040, tendo constatado a presença de vegetação com porte médio alto em desconformidade com a Lei Municipal de Alta Floresta 039/84.

Sobreveio a sentença ora recorrida, com a seguinte parte dispositiva:

“(...) ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para declarar a responsabilidade da requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente em não adotar as medidas necessárias (limpeza, remoção de mato, lixo e entulho) para evitar a ocorrência de incêndio no imóvel urbano de sua propriedade.

Em consequência, CONFIRMO a medida liminar e determino à requerida que, durante o período em que o imóvel urbano permanecer sob sua propriedade, realize a sua limpeza, devendo mantê-lo limpo, visando evitar novos incêndios. Determino ainda a averbação desta obrigação junto à matrícula do imóvel, inscrito sob a matrícula n. 21.441, Livro 2-DC, inscrito no CRI desta Comarca, cujos emolumentos deverão ser suportados pela requerida.

Por fim, CONDENO a requerida à reparação do dano ambiental causado, arbitrado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mi reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, a ser recolhido em entidade a ser declinada pelo órgão ministerial.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas e custas judiciais (art. 85 e 86 do CPC/15). Sem condenação em honorários de sucumbência por força constitucional (art. 128, § 5º, inciso II, alínea “a”, da CF/88).

Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, observadas as formalidades legais e as normas da CNGC-MT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Insurge-se a Apelante contra a referida sentença, alegando que na época da ocorrência da alegada queimada urbana, não era mais proprietária do imóvel matriculado sob o nº 17.442 (CRI de Alta Floresta), bem como, que não houve dano ambiental na propriedade remanescente da Recorrente, tampouco houve nexo de causalidade que demonstre que a sua conduta tenha ensejado a alegada queimada.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

No caso, foi lavrado em 09/08/2013 o Auto de Infração nº 018 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alta Floresta/MT, sendo descrita a ocorrência de queimada urbana em todo o perímetro do lote, com aplicação de multa de 300 UPFM (ID. 7946416 - Pág. 4).

De inicio, destaco que os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum,
logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração, no exercício do poder de polícia, e que serviram para instruir a presente ação civil pública, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

Por outro lado, a sentença comprovou a inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade da Apelante pela degradação ambiental.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“
Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição”. (REsp nº 1.180.078 - MG).

Nessa linha ainda, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

No que tange à alegação de que era proprietária da área de 277.549,93 metros, localizada na Avenida Brasil, Jardim Primavera, porém, vendeu grande parte da área, sendo que na época da ocorrência da alegada queimada urbana, a Apelante era proprietária apenas de uma pequena área (20.000 metros) do imóvel matriculado sob o nº 17.442 do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, e que referida área não pegou fogo, tais afirmações não condizem com os documentos carreados à inicial.

Verifica-se através do procedimento preparatório nº 104/2013, que após a Requerida ter alegado em audiência que a área que pegou fogo não a pertence, a SECMA foi oficiada para verificar qual parte do lote pegou fogo, a qual apresentou a seguinte conclusão em 11/12/2013 (ID. 7946434 - Pág. 10):

“Através de inspeção no referido local, ficou constatado que por ocasião da queimada, a mesma atingiu várias propriedades localizadas na Avenida Brasil, queimando todo o perímetro dos lotes, inclusive a de propriedade da Senhora Marília da Riva Souza Pinto. A queimada afetou os lotes LES 6, LES 7, LES 8, Lote de matrícula 17442, 17443, 17444 e 17445 todos com extensão de todo o perímetro, conforme mapa e fotos em anexo.

Reiteramos
que toda a área foi tomada pelo fogo, não existe nenhuma marcação nas divisas dos lotes, mas como o fogo atingiu toda extensão paralela da avenida Brasil no trecho onde se localiza a propriedade em questão se alastrando até o córrego, limite das propriedades.
Em resposta a este oficio, na data de hoje retornamos à área em questão e podemos verificar que todos lotes mencionados acima estão com vegetação (mato) com porte médio alto, fato que oportunizou a ocorrência da queimada na época.”

Portanto, ao contrário do alegado pela Recorrente, restou devidamente comprovado que a área de propriedade da Apelante também foi atingida pelo incêndio.

Nesse ponto, a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de modo geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1º, que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade...”.
(destaquei)

Assim, a propriedade do imóvel coloca a apelante na condição de responsável pelo dano ambiental causado por quem quer que seja, porque é dever do proprietário zelar pelo imóvel e ter controle sobre o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

Além disso, o próprio código civil de 2002, em seu artigo 1228, §1º, dispõe que:
o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas
.

No caso em tela, a responsabilidade dos Apelantes pelos danos ambientais causados em função do incêndio se deve também ao fato de que não foram adotadas medidas preventivas no sentido de manter os terrenos limpos a fim de evitar a propagação de focos de queimada.

Dessa forma, o sujeito titular de um patrimônio, seja ele constituído por bens imóveis rurais ou urbanos, é obrigado a contribuir para o equilíbrio ambiental. Assim, o fato de a apelante constar como titular do imóvel onde houve o dano ambiental decorrente da queimada, impõe a ela a obrigação de reparar o dano, porque caberia a ela zelar pela manutenção, limpeza do lote para evitar o fogo ou qualquer propagação de degradação.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

É certo que, o dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à coletividade. Assim dispõe o artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/81,
in verbis:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Dessa forma, a obrigação de reparar o dano não afasta a possibilidade de fixar indenização pela ocorrência do dano ambiental, visando restabelecer o equilíbrio entre os direitos do homem e seus deveres perante a coletividade.

Como se sabe, para a caracterização de dano moral coletivo ambiental, é necessário que a lesão se dê na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo. 3. Haveria
contra sensu
jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico
in dubio pro natura
. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/8/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2013). [Destaquei]

Nesse sentido, é indubitável que prevenir e exterminar a prática de queimadas é condição preponderante para manter o equilíbrio ambiental, preservar a atmosfera, a qualidade do ar e garantir condições de desenvolvimento saudável de todo ecossistema e da população local.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a pretensão da Recorrente no sentido de afastar a responsabilidade pelo dano ambiental, vê-se que ela não merece prosperar.

Desta feita, sendo incontestável o dano e diante da responsabilidade da apelante enquanto proprietária do imóvel onde se deu o dano, não há que se falar em reforma da sentença, neste sentido.

Todavia, quanto ao valor da condenação, dadas às circunstâncias, natureza da verba e sua finalidade, bem como às condições financeiras da parte ré, vejo por bem minorar, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
tão somente para minorar o valor da condenação pecuniária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021